Tribunal: TJDFT
Processo: 0001495-59.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001495-59.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA AUXILIADORA GOMES, MARIA EFIGENIA DE FREITAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Esta Coordenadoria deferiu a isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária na decisão de ID 12926424, item 2. O DISTRITO FEDERAL apresentou nova planilha de cálculos que tem por base de cálculo da contribuição previdenciária apenas o valor que ultrapassa o dobro do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (ID 26960161). Os cálculos foram conferidos pela Contadoria (ID 27171804). Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Ente Devedor e determino a expedição de alvará de levantamento do valor relativo ao imposto de renda e à previdência social deduzidos no adimplemento do precatório por meio de acordo direto. Atente-se a Secretaria da COORPRE que o débito deve ser direcionado à conta de precatórios destinada ao acordo direto. 2. Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo em dobro, sob pena de preclusão, postular o que considerar conveniente. 3. Aguarde-se a preclusão desta decisão para liberação do numerário. Adote a Secretaria as diligências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac